Tribunal: CARF
Processo: 10580.901669/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.901669/2013-13
ACÓRDÃO
3202-001.794 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHIPCIA INFORMATICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. RECEITAS DE VENDAS TRIBUTADAS NO
MERCADO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE
É incabível o ressarcimento de saldo credor das contribuições com
fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no
11.116/2005 na hipótese de receita de venda no mercado interno
tributada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.794 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901669/2013-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de pedido de ressarcimento –
PER/DCOMP no 41113.40728.310708.1.1.10-0634, fls. 14/17, transmitido por meio eletrônico em
31/07/2008, referente a suposto crédito oriundo de PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado
Interno, referente ao 1o trimestre de 2008, com fundamento no artigo 17 da Lei no 11.033/2004-
ou seja, trata-se de crédito vinculado à receita não tributada do mercado interno.
Assim está delimitado o pedido: Ressarcimento de crédito de PIS/PASEP Não
Cumulativo vinculado a receitas não tributadas do mercado interno – artigo 17 da Lei no
11.033/2004 conforme demonstrado na Ficha Detalhamento de Crédito do PER abaixo
reproduzida:

O Despacho Decisório emitido pela autoridade fiscal em 03/05/2013 esclarece, em
sua fundamentação, que, analisadas as informações relacionadas ao PER/DCOMP no
41113.40728.310708.1.1.10-0634, “constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado”, fls. 2/9.
Em consequência, não foram homologadas as compensações declaradas na(s) DCOMP no(s)
22854.33355.310708.1.3.10-4632.
Cientificada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi
julgada improcedente através do acórdão 101-003.653, pela 4a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento 01.
Irresignada, a contribuinte apresenta recurso ao CARF, sendo que, em sua defesa
alega que o indeferimento está equivocado porque o pedido é referente a ressarcimento de
créditos vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno e o Despacho Decisório está
fundamentado em créditos vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno. Ainda, requer
o reconhecimento do direito creditório pleiteado e a homologação das compensações declaradas.
Em suma, é o Relatório.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.794 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901669/2013-13
3

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Haja vista que a Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de 2020, acrescida da
Portaria no 10.199, de 20 de abril de 2020, em combinação com a Portaria RFB no 543, de 20 de
março de 2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de 2020,
suspenderam os prazos para a prática de atos processuais até 31 de agosto de 2020, o Recurso
Voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a analisá-lo.
I- DO MÉRITO
Como já relatado, trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de pedido
de ressarcimento – PER/DCOMP no 41113.40728.310708.1.1.10-0634, fls. 14/17, transmitido por
meio eletrônico em 31/07/2008, referente a suposto crédito oriundo de PIS/PASEP Não-
Cumulativo – Mercado Interno, referente ao 1o trimestre de 2008, com fundamento no artigo 17
da Lei no 11.033/2004- ou seja, trata-se de crédito vinculado à receita não tributada do mercado
interno.
O Despacho Decisório emitido pela autoridade fiscal esclarece, que, analisadas as
informações relacionadas ao PER/DCOMP, “constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado”.
Em consequência, não foram homologadas as compensações declaradas. (e-fls. 04):

Do pedido de Ressarcimento efetuado pela própria Recorrente evidencia-se que
que o trata-se de pedido: Ressarcimento de crédito de PIS/PASEP Não Cumulativo vinculado a
receitas não tributadas do mercado interno – artigo 17 da Lei no 11.033/2004.
Entretanto, insurge-se a Recorrente afirmando que o pedido de ressarcimento é
relativo a créditos vinculados à receita tributada do mercado interno e não à receita não tributada
do mercado interno.
Aqui compartilho das razões do julgador de piso para o não provimento do recurso,
não houve apreciação, pelo julgador de piso, de crédito distinto do que foi pedido, pelo contrário,
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.794 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901669/2013-13
4
o julgador de piso enfrentou a pretensão da Recorrente ao esclarecer que, o contencioso
administrativo limita-se ao pedido formulado, que no caso concreto corresponde a crédito de
PIS/PASEP Não-Cumulativo – Receitas não Tributadas do Mercado Interno, com fundamento no
artigo 17 da Lei no 11.033/2004, sob pena de violação das regras processuais inerentes ao
reconhecimento de direito creditório.
Ainda asseverou o juízo “a quo” que caberia à Recorrente, antes da ciência da
decisão administrativa em discussão, retificar o pedido de ressarcimento e alterar o tipo de
crédito, conforme artigo 57 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, sucedida pelas IN RFB nos
900/2008, 1300/2012 e 1717/2017.
Entretanto, quanto ao pleito da Recorrente- pelo reconhecimento relativo aos
créditos vinculados à receita tributada do mercado interno, tal pleito também não teria melhor
sorte, pois como se sabe, são ressarcíveis os créditos vinculados à receita não tributada do
mercado interno, conforme artigo 17 da Lei no 11.033/2004, e os créditos de PIS e Cofins
vinculados à receita do mercado externo, nos termos do artigo 5o da Lei no 10.637/2002 e artigo
6o da Lei 10.833/2003, respectivamente.
Entretanto, os créditos de PIS e Cofins vinculados a receitas tributadas do mercado
interno não são ressarcíveis, mas apenas dedutíveis das contribuições a pagar, nos termos do art.
16 da Lei no 11.116/2005, o qual condiciona, expressamente, que a compensação e o
ressarcimento em dinheiro do saldo credor das contribuições para o PIS e da Cofins (artigo 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e artigo 15 da Lei no 10.865/2004) estão sujeitos aos
requisitos legais do artigo 17 da Lei no 11.033/2004, os quais deixo aqui de transcrevê-los por
todas as remissões já feitas pelo julgador de piso.
Pois, ao contrário do crédito vinculado à Receita não Tributada no Mercado
Interno, para o qual existe disposição expressa de autorização de ressarcimento (art. 17 da Lei no
11.033, de 2005 e art. 16 da Lei no 11.116, de 2006), não existe qualquer previsão legal para a
realização de ressarcimento de crédito (de PIS e Cofins) vinculado à Receita Tributada no
Mercado Interno.
Daí, reiteramos que caso o PER/DCOMP se referisse a ressarcimento de crédito
vinculado a receitas tributadas do mercado interno, como argumenta a Recorrente, não há como
dar provimento aos argumentos da Recorrente dado que o direito creditório vindicado é tipo de
crédito não é ressarcível/compensável, mas apenas dedutível das respectivas contribuições de PIS
e Cofins a pagar.
Por todo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.794 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901669/2013-13
5

Fl. 103
DF CARF MF
Original